Tribunal: TJBA
Processo: 0504588-93.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504588-93.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: JOAO RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INVIABILIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA N.º 1.428. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO TEMA N.º 876 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, dado reputado essencial à identificação da parte e à viabilidade prática dos atos executivos. Pretende o Agravante a reforma da decisão, sustentando a desnecessidade da exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a ausência de CPF do executado autoriza a extinção da execução fiscal por falta de utilidade e interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, embora submetida à Lei nº 6.830/80, deve observar os princípios constitucionais da eficiência, da duração razoável do processo e da utilidade da tutela jurisdicional, não se justificando a movimentação da máquina judiciária em demandas inviáveis.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 1.428 da repercussão geral, validou a competência normativa do CNJ para estabelecer critérios de racionalização das execuções fiscais, assentando que as providências da Resolução CNJ n.º 547/2024 observam o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput).

5. O artigo 1º-A da mencionada Resolução impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ, uma vez que a falta desses dados inviabiliza a citação e a utilização de sistemas de busca patrimonial eletrônica (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), tornando o processo inútil.

6. O precedente do STJ no Tema Repetitivo nº 876 não prevalece no caso concreto, pois foi firmado em contexto normativo e tecnológico anterior à consolidação dos meios eletrônicos de constrição patrimonial e ao atual regime de racionalização das execuções fiscais.

7. O Município, mesmo intimado para suprir a omissão, deixou de apresentar o CPF do executado, insistindo na desnecessidade da exigência. A inércia do exequente em suprir a falta do dado após intimação judicial reforça a inexistência de interesse processual na manutenção de uma demanda fadada ao insucesso prático.

8. A extinção sem resolução do mérito não implica remissão do crédito tributário, permanecendo possível novo ajuizamento da execução com os elementos necessários, observados os prazos prescricionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ do executado, com fundamento no princípio da eficiência e na Resolução CNJ n.º 547/2024, quando a omissão inviabiliza a prática de atos executivos fundamentais.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.428 da repercussão geral, reconheceu a competência normativa do CNJ para fixar medidas de racionalização das execuções fiscais, assentando que as providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 concretizam o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 17, 319, II, e 1.021; Lei nº 6.830/80; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; STF, Tema nº 1.428 da repercussão geral; STF, Tema nº 1.184; STJ, Tema Repetitivo nº 876.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º

0504588-93.2017.8.05.0256
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
,
e agravado
JO
Ã
O RODRIGUES LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.